Tribunal: TJPA
Processo: 0810346-78.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810346-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS ABANDONADOS. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS.
DETERMINAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO FISCAL DA EMBARGANTE E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
In casu,
no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargante em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da recorrente, esta egrégia Turma, na sessão de videoconferência realizada no dia 27/06/2022, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao referido recurso, mantendo a decisão monocrática que
determinou a
quebra do sigilo fiscal da empresa embargante e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo
Parquet
;

II - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada,
não há que se falar em contradição ou omissão na
análise dos requisitos que autorizariam a inversão do ônus da prova no caso dos autos
,
bem como inexiste qualquer omissão na análise na decisão de quebra do sigilo fiscal da embargante,
visto que o Acórdão embargado tratou claramente das referidas questões, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria;

III - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

IV –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de doze a dezenove de setembro
do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto por
Whirpool Eletrodomésticos AM S.A.
em face do V. Acórdão
ID 10078660 - Pág. 1/10
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública (0008532-33.2019.8.14.0130) ajuizada pelo
em desfavor da recorrente, na qual a autoridade de 1º grau
determinou a
quebra do sigilo fiscal da empresa embargante e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo
Parquet.

Nas razões recursais (
Num. 10267478 - Pág. 1/9)
, sustentou a embargante, inicialmente, a existência de contradição e omissão no V. Acórdão embargado no que tange à análise dos requisitos que autorizariam a inversão do ônus da prova na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau.

Aduziu, ainda, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que concerne a quebra de sigilo fiscal da embargante.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a contradição e as omissões apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, pela rejeição do recurso (
Num. 10332292 - Pág. 1/6)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
V. Acórdão
ID 10078660 - Pág. 1/10, sob a alegação de que o referido julgado apresenta contradição e omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existirem a contradição e as omissões apontadas, visto que o Acórdão recorrido analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da recorrente, deveria ser mantida
, com a determinação de
quebra do sigilo fiscal da empresa embargante e do deferimento do pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo
Parquet.

A mencionada decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria, motivo pelo qual, não há que se falar em contradição ou omissão na
análise dos requisitos que autorizariam a inversão do ônus da prova no caso ora em comento
, bem como inexiste qualquer omissão na análise na decisão de quebra do sigilo fiscal da embargante, visto que o Acórdão embargado tratou claramente das referidas questões, conforme se observa no voto condutor do julgado, o qual transcrevo,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, saliento que a Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225,
caput
, o seguinte:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna, que preceitua o seguinte:

“Art. 225...

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a Teoria do Risco Integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que d
ispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo em trâmite perante o Juízo Monocrático, constatei que o agravado ajuizou a Ação Civil Pública anteriormente mencionada, objetivando a responsabilização da recorrente como partícipe em um grave dano ambiental ocorrido no município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural da referida cidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente.

Destarte, no que concerne a determinação do Juízo Monocrático de inversão do ônus da prova em desfavor da agravante, ressalto que na seara ambiental aplica-se o referido instituto processual por força do princípio da precaução, cabendo ao agente que desenvolve atividade econômica potencialmente poluidora demonstrar sua conformidade com a preservação ao meio ambiente.

Por conseguinte, é cabível a inversão do ônus da prova em ações que visem a apuração de danos ambientais, como no caso em análise, bastando a presença de meros indícios de degradação, cabendo ao poluidor que cria ou assume o risco de danos ambientais o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva, em respeito aos princípios da precaução e
in dubio pro natura.

Esse entendimento deriva do fato de que, em matéria de proteção ao meio ambiente, a inversão do ônus da prova deve ser a regra, e não a exceção, consoante disposição constante na Súmula 618 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte:

“Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

Outrossim, no que se refere a inversão do ônus da prova, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, pois me filio ao posicionamento de que
nas ações judiciais ambientais,
o mencionado instituto de direito
é utilizado como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório, impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

Em reforço desse entendimento, colaciono alguns julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).

3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ. 4, 5 e 6. Omissis. (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - Consoante o teor da Súmula n. 618/STJ, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade. Na espécie, não se extrai dos autos nenhuma comprovação, pelo Agravante, de que sua atividade não causaria a degradação apontada na ação civil pública, constatando-se, na verdade, a iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde pública de um sem-número de pessoas, mormente pelo risco concreto de contaminação do rio Paraíba do Sul. (...) (AgInt no TP 2.476/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)”

No que tange a determinação da autoridade de 1º grau de quebra do sigilo fiscal da agravante, igualmente entendo que a decisão recorrida foi corretamente proferida, senão vejamos.

Ressalto que a
quebra do sigilo fiscal, por violar a privacidade constitucionalmente assegurada, é medida excepcional, devendo ser autorizada tão somente nas hipóteses em que se revele imprescindível à eficácia da prestação jurisdicional e se justifique pela relevância do bem tutelado.

Todavia, a mencionada garantia constitucional não se mostra absoluta, podendo ser relativizada para fins de conferir eficácia à prestação jurisdicional, o que parece-me ser o caso dos autos, onde os documentos oriundos da quebra do sigilo fiscal da agravante poderão demonstrar que tipo de relação comercial existia entre a recorrente e a CBB - Companhia Brasileira de Bauxita, bem como auferir durante quanto tempo a referida relação perdurou.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado de que
inexiste constrangimento ilegal quando a decisão judicial que decreta a quebra dos sigilos fiscal e bancário se revela devidamente fundamentada. Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DIREITO INDIVIDUAL NÃO ABSOLUTO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DA MEDIDA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NA DECISÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.1. A proteção ao sigilo fiscal e bancário é um direito individual não absoluto, podendo ser quebrantado em casos excepcionais, quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante ou de elementos aptos a indicar a possibilidade de prática delituosa, por meio de decisão devidamente fundamentada. Precedentes. 2. A decisão que determinou a quebra do sigilo bancário se encontra suficientemente fundamentada, porquanto demonstrou a necessidade da medida e a dificuldade de elucidação dos fatos por outros meios legais, diante da existência de indícios que apontam a participação da empresa Recorrente em possível desvio de verbas públicas em procedimentos licitatórios e na execução de obras, com a indicação de prejuízos de monta aos cofres públicos. Inexistência de direito líquido e certo.3. Recurso desprovido." (RMS 24.513/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011)

No caso dos autos, constatei que o Juízo
a quo
fundamentou a sua decisão no que preceitua o art. 198, § 1º, inciso I, do Código Tributário Nacional, que dispõe o seguinte:

“Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
§ 1
o
Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;”

Portanto, entendo que a decisão monocrática de quebra do sigilo fiscal da recorrente
encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando, com clareza, os motivos ensejadores dessa medida excepcional.

Outrossim, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a decisão agravada seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição ou omissão, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada no
Acórdão recorrido
e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada no Acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 12 de setembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/09/2022